Tribunal: TJMT
Processo: 1067502-16.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067502-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NOEMI DE SOUSA TAVEIRA - CPF: 024.410.751-36 (RECORRENTE), ANY STEFHANY TAVEIRA - CPF: 061.333.341-18 (ADVOGADO), SIMONY DA SILVA SANTOS - CPF: 016.668.921-14 (RECORRIDO), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), JOELDSON DELFINO RODRIGUES - CPF: 030.516.781-20 (RECORRIDO), MARILENE DE FATIMA LINO - CPF: 936.814.451-68 (RECORRIDO), ALAIS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 036.710.831-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. DANO À HONRA E IMAGEM.
REDE SOCIAL. GRUPO DE WHATSAPP. PROVA SUFICIENTE.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECUSO NÃO PROVIDO.
1-
A responsabilidade por dano moral decorre da proteção a direito da personalidade, inerente a toda pessoa humana, trata-se de aspecto de ordem interna cuja violação é capaz de afetar seu estado psicológico, seja pelo sentimento de humilhação ou qualquer outro constrangimento capaz de repercutir na esfera da sua honra subjetiva ou objetiva.
2-
A exposição da imagem e o compartilhamento de informação difamatória dos Recorridos em grupo de rede social, caracteriza ato ilícito que, por sua natureza, implicam em violação à honra e, nos termos do artigo 5o, X, da Constituição Federal, é assegurado o direito à indenização pelo dano moral decorrente de sua violação;

2.1)
a prova produzida pelos Recorridos, através da juntada do termo de depoimento da Recorrente (
id. 275739917
), onde confessa ter repassado no grupo de whatsapp prints com imagens dos autores e a informação de que “o marido pegou as três fazendo sexo” e que essa informação foi repassada por terceiros é suficiente para configurar o dano moral sofrido pelas Recorridas;
2.2)

no caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (
TJMT – TR – RI no
1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023
).
3
-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
c.c.
art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.
4-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
4.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
4.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
4.3)
em sendo o valor dado à causa até 10 (
dez
) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
4.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025